Tribunal: STJ
Processo: 0175833-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004109 - SP (2025/0175833-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: KAIQUE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DECRETO
MOTIVADO.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE
SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, mostra-se suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos,
a imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está diante de
crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos
num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade
acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de
entorpecentes, com a apreensão de quantidade de droga que, apesar de
não ser ínfima, não justifica a imposição da medida extrema.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50635270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 4fac9d96-9b2f-44ad-bb3f-d99a7944d6d5

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 4fac9d96-9b2f-44ad-bb3f-d99a7944d6d5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004109 - SP (2025/0175833-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: KAIQUE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DECRETO
MOTIVADO.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE
SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, mostra-se suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos,
a imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está diante de
crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos
num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade
acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de
entorpecentes, com a apreensão de quantidade de droga que, apesar de
não ser ínfima, não justifica a imposição da medida extrema.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 130/139, por
meio da qual concedi em parte a ordem de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50356130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: bc453b11-2a72-4785-ab0d-4fc7ae9c336e

Consta dos autos a prisão em flagrante do agravado, em
,
27/2/2025
custódia essa convertida em preventiva (e-STJ fls. 55/61), pela suposta prática dos
delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de “1 tijolo
de maconha, pesando 309 gramas, e 29 eppendorfs de cocaína, pesando 36,54g
[trinta e seis gramas e cinquenta e quatro centigramas]" (e-STJ fl. 33).
Impetrado prévio
perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada,
writ
em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 32):
Habeas Corpus. Pleitos de anulação da decisão que deferiu a busca
domiciliar e revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisões
suficientemente
fundamentadas.
Constrangimento
ilegal.
Inocorrência. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis'. Gravidade
concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. Preenchimento dos
requisitos da prisão cautelar. Ordem denegada.

Na inicial desta irresignação, sustentou a defesa a nulidade da decisão que
deferiu a busca e apreensão na residência do réu, ao argumento de que foi baseada

exclusivamente em denúncias anônimas.
Alegou que o decreto de prisão preventiva careceria de fundamentação
idônea, mencionando processos antigos, sem considerar que o último delito foi
praticado há mais de 11 anos.
Asseverou a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado,
como ocupação lícita e residência fixa, e a desnecessidade da medida extrema.
Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito,
buscou a anulação da decisão que deferiu a busca e apreensão, com o
desentranhamento das provas dela decorrentes (e-STJ fl. 30).
Em suas razões, sustenta o agravante "que há fundamento jurídico e
elementos para a decretação da prisão preventiva, sendo destacada a gravidade
concreta da conduta e a imprescindibilidade da custódia cautelar, pois o agravado, que
pelo que se apurou, se dedica intensamente à prática de ilícitos, traficava ilicitamente
" (e-STJ fl. 149).
quantia relevante de tóxicos proscritos
Diante disso, "requer seja admitido e provido o agravo regimental a fim de
que seja reformada a decisão monocrática, para que se restabeleça a prisão
" (e-STJ fl. 155).
preventiva do agravado
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50356130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: bc453b11-2a72-4785-ab0d-4fc7ae9c336e

Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, há sempre de
conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a custódia cautelar,
tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
Documento eletrônico VDA50356130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: bc453b11-2a72-4785-ab0d-4fc7ae9c336e

À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nestes termos (e-STJ fls. 55/61, grifei):

KAIQUE DE LIMA e LUANA CRISTINA DE MEDEIROS DANTAS, ambos já
qualificados nos autos, foram presos em flagrante pela prática do delito
previsto no artigo 33, 'caput' da Lei no 11.343/06. Consta dos autos que os
autuados foram presos em flagrante pela prática do delito previsto no artigo
33, 'caput' da Lei no 11.343/06, referente a fato ocorrido ontem, dia
, por volta das 07h00min, na Rua Waldevino Diogo de Oliveira no
27/02/2025
35, na cidade de Guaraci, nesta Comarca de Olímpia. Folhas de
antecedentes e certidões estaduais de distribuição criminal (fls. 52/61). O
Auto de Flagrante encaminhado a este Juízo no prazo de 24 horas, nos
termos do art. 306 e §§ do Código de Processo Penal, sendo realizada
Audiência de Custódia nesta data. O Ministério Público pleiteou a conversão
do flagrante em prisão preventiva do autuado KAIQUE DE LIMA e a
concessão de liberdade provisória da autuada LUANA CRISTINA DE
MEDEIROS DANTAS; e o defensor pleiteou o deferimento da liberdade
provisória ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade com aplicação
cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. É o
relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. De plano, certifico que a audiência por
videoconferência obedeceu ao quanto exigido no art. 19 da Resolução 329
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no provimento 46/2021 do E.
TJSP, com vistas amplas pelo Magistrado do ambiente em que localizado o
preso e do local de entrada da sala de audiência. Da mesma forma,
conforme registrado em mídia, foram efetuados os questionamentos
impostos no art. 8o da Res. 213, do CNJ, bem como efetuados os
respectivos lançamentos no SISTAC (art. 7). Assim, passa-se a análise da
prisão. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, recebendo a
comunicação da prisão em flagrante o juiz deve relaxar o flagrante, converter
o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória (com ou
sem fiança). Pois bem. No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante
encontra-se formalmente em ordem, inexistindo qualquer vício formal que
autorize o relaxamento (art. 304ss, CPP). Presente a situação flagrancial,
haja vista os acusados foram surpreendidos durante o encetamento do
delito, na posse de entorpecentes e diversos apetrechos (01 tijolo de
maconha e 29 pinos de cocaína), bem como na posse de diversos celulares,
decodificador, peneira, rolo de filmito a quantia de R$825 em notas
variadas), nos termos do auto de exibição de apreensão de fls. 25/26 e laudo
de constatação de fls. 28/30 (art. 302, I, CPP). Salienta-se que os fatos
foram derivados de Mandado de Busca e Apreensão por este Juízo nos
autos n° 15000307-67.2025 (fls. 31/32), ante a existência de indícios que
davam conta da prática de mercancia ilícita de drogas pelos autuados.
Observo, ainda, no tocante aos requisitos da prisão preventiva, que o delito
supostamente praticado pelos autuados (tráfico de drogas) permite a
versada prisão cautelar, pois se refere a delitos dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 anos (art. 313, I do CPP), que
autoriza a conversão em prisão preventiva (art. 313, I do CPP). Pois bem.
Em relação ao autuado KAIQUE DE LIMA, o flagrante deve ser
CONVERTIDO em PRISÃO PREVENTIVA em face da existência de prova
Documento eletrônico VDA50356130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: bc453b11-2a72-4785-ab0d-4fc7ae9c336e

da materialidade da infração e da existência de indícios de autoria, bem
como da presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art.
312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o Boletim de Ocorrência (fls. 18/22);
Auto de Exibição e Apreensão (fls. 25/26), o Laudo de Constatação (fls. 28
/30) e o mandado de busca e apreensão domiciliar (fls. 31/32) comprovam a
apreensão de grande quantidade de drogas com o autuado e natureza dos
materiais apreendidos (cocaína e maconha), além de quantia em dinheiro e
diversos apetrechos. Quanto aos indícios de autoria, é fato que a
participação dos autuados na prática do tráfico de drogas já era objeto de
suspeita pelos policiais da cidade, sendo que havia diversas denúncias que
ensejaram o mandado de busca e apreensão domiciliar (fls. 31/32). Em
seguimento, relativamente aos requisitos cautelares, o autuado se envolveu
na prática de delito equiparado a hediondo (art. 5o, XLIII da CF, art. 2o, caput
da Lei no 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia,
graça e indulto. Portanto, a prisão cautelar revela-se necessária para
garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito
imputado e pela periculosidade do agente. Ressalte-se que a gravidade
referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas
sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a elevada
quantidade de entorpecentes (01 tijolo de maconha e 29 pinos de cocaína),
bem como na posse de diversos celulares, decodificador, peneira, rolo de
filmito a quantia de R$825 em notas variadas). Em tempo, muito embora em
audiência de custódia e em ambiente policial, os autuados indiquem que os
policiais criaram a situação flagrancial para lhes incriminar (“forjaram” o
flagrante), por ora, a versão é desarrazoada e desconexa com os elementos
produzidos, notadamente porque segundo consta, os policiais já possuíam
informações de que na residência estaria ocorrendo tráfico de drogas e, ao
se dirigirem ao local a fim de realizar operação para coibir o crime, momento
em que o autuado tentou destruiu o aparelho celular, além de tentar ocultar
objetos, entrando em luta corporal, inclusive (fl. 03). Assim, elementos até
aqui angariados trazem indícios suficientes de autoria, além de
comprovarem a materialidade do delito de tráfico, os quais agiriam de forma
específica. Sem prejuízo, os fatos narrados pelos autuados poderão ser
provados durante a instrução processual, porém, por ora, os indícios aludem
à concorrência para traficância. Em seguimento, relativamente aos requisitos
cautelares, verifica-se que o autuado KAIQUE DE LIMA se envolveu na
prática de delito equiparado a hediondo (art. 5o, XLIII da CF, art. 2o, caput da
Lei no 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia,
graça e indulto. A prisão cautelar revela-se necessária para garantia da
ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela
periculosidade do agente. Ressalte-se que a gravidade referida não se
verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas
circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a nocividade e variedade
da (01 tijolo de maconha e 29 pinos de cocaína), bem como na posse de
diversos celulares, decodificador, peneira, rolo de filmito a quantia de R$825
em notas variadas). Da mesma forma, há de se considerar que KAIQUE
ostenta antecedentes e reincidência em tráfico de drogas e associação (fls.
52/56 autos no 0000769-89.2011, 0008080-29.2014, 7000838-63.2016), o
. Nesse contexto, as
que demonstra a progressão de seu ímpeto criminoso
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem
adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes
para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas
Documento eletrônico VDA50356130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: bc453b11-2a72-4785-ab0d-4fc7ae9c336e

supostamente praticado pelo investigado (art. 282, § 6o do CPP). Vale dizer,
há necessidade de interrupção do ciclo delito, sendo que apenas a
segregação cautelar poderá resguardar a ordem pública. Da mesma forma,
os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das
excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de
necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício
regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP).

Não obstante, ao examinar o trecho acima transcrito, entendi que a
fundamentação apresentada, embora demonstre o
, seria
periculum libertatis
insuficiente para a imposição da prisão cautelar ao agente.
Como é cediço, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal,
somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina
expressamente o art. 282, § 6o, do diploma processual penal, segundo o qual a "prisão
preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da
substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada
".
nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser
utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade,
[...]
houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
As

medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja,
como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último
" (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São
instrumento a ser utilizado
Paulo: Saraiva, 2013. p. 86).
Consoante se extrai dos autos, embora o agravado possua maus
antecedentes, pareceu-me importante destacar a quantidade não exacerbada de droga
apreendida – 309g (trezentos e nove gramas) de maconha e aproximadamente
.
36g (trinta e seis gramas) de cocaína
Tais circunstâncias justificam, tão somente, a imposição de medidas
cautelares, revelando-se a prisão,
, medida desproporcional.
in casu
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PROVIDO.
[...]
4. Em que pese a concreta fundamentação da custódia para garantia da
ordem pública, na miríade de providências cautelares previstas nos arts.
319, 320 e 321, todos do CPP, a decretação da prisão preventiva será, como
densificação do princípio da proibição de excesso, a medida extrema a ser
Documento eletrônico VDA50356130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: bc453b11-2a72-4785-ab0d-4fc7ae9c336e

adotada, somente para aquelas situações em que as alternativas legais à
prisão não se mostrarem aptas e suficientes a proteger o bem ameaçado
pela irrestrita e plena liberdade do indiciado ou acusado.
5. Sob a influência do princípio da proporcionalidade e considerando que os
recorrentes são primários, possuem ocupação lícita e residência fixa, foram
surpreendidos dentro de veículo (condutor e passageiros) com 68,2 g de
cocaína, sem investigações policiais prévias ou maiores sinais de que se
dedicavam ao tráfico de drogas de forma profissional ou de que integrassem
organização criminosa, é adequada a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, para a mesma proteção da ordem pública (art. 319, I, II e
V, do CPP).
6. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva dos
recorrentes pelas medidas previstas no art. 319, I, II e V, sem prejuízo de
outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar
cabíveis e adequadas. (RHC n. 83.174/SP, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/5/2017
23/6/2017

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE
ABSTRATA DO DELITO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PACIENTE
PRIMÁRIO,
PORTADOR
DE
BONS
ANTECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. HC NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
4. Condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de
eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não
for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, máxime
diante das peculiaridades do caso concreto, em que o acusado foi flagrado
na posse de 21,29g de cocaína e crack, sendo adequada e proporcional a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para revogar o
decreto prisional do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso,
substituindo a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, à
critério do juízo processante, sem prejuízo da decretação de nova prisão,
desde que concretamente fundamentada. (HC n. 380.308/SP, relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
28/3/2017
5/4/2017

Essas considerações analisadas em conjunto levaram-me a crer, como
dito, ser desproporcional a imposição da prisão preventiva, revelando-se mais
adequada a imposição de medidas cautelares alternativas, em observância à regra de
, disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do CPP, ao
progressividade das restrições pessoais
Documento eletrônico VDA50356130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: bc453b11-2a72-4785-ab0d-4fc7ae9c336e

determinar,
, que, apenas
, será decretada
expressa e cumulativamente
em último caso
a custódia preventiva e ainda quando não for cabível sua substituição por outra
cautelar menos gravosa.
Assim, vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão parcial da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA50356130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: bc453b11-2a72-4785-ab0d-4fc7ae9c336e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.109 / SP
Número Registro: 2025/0175833-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003076720258260400 15003839120258260400 189512025 20727032025 20879625620258260000
4024075202
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAIQUE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: KAIQUE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 21c236cd-4a17-4cf7-9c39-68e3552dccad

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 21c236cd-4a17-4cf7-9c39-68e3552dccad